Tribunal: STF
Processo: HC 191606
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR: COVID-19. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em benefício de Ana Anete Alves do Nascimento, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 586.891.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente cumpre pena privativa de liberdade por condenação definitiva pela prática de tráfico de drogas, tendo-lhe sido imposta a pena de sete anos, onze meses e oito dias de reclusão, em regime inicial fechado, com término previsto para 2026.
    A defesa pleiteou a substituição da pena privativa de liberdade por prisão albergue domiciliar por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus e da superlotação das unidades prisionais, a acarretar risco de contaminação. Enfatizou que a paciente se enquadra no grupo de risco.
    O benefício foi indeferido à paciente.
    3. A defesa da paciente impetrou habeas corpus, tendo sido a ordem denegada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em acórdão com a seguinte ementa:
    “Habeas Corpus. Execução Penal. Cumprimento de pena de mais de 7 anos de reclusão por tráfico de drogas. Pedido de prisão domiciliar cm virtude da pandemia do Covid-19. Indeferimento fundamentado pela autoridade impetrada. Paciente maior de 61 anos. Circunstância insuficiente para a prematura libertação. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder a ser reconhecido. Paciente reincidente específica que não alcançou lapso para a aquisição de qualquer benefício. Ausência de informações sobre contaminação no estabelecimento prisional onde a paciente se encontra recolhida. Ordem denegada”.
    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 586.891 no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.8.2020, o Ministro Nefi Cordeiro denegou a ordem pleiteada. 
    Interposto agravo regimental, a Sexta Turma manteve a decisão agravada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA. CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. COVID-19. GRUPO DE RISCO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. A crise mundial da Covid-19 trouxe já uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento, a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistema prisional acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco.
    2. Não se verifica ilegalidade no indeferimento do pedido de cumprimento de pena em regime aberto domiciliar, pois, apesar de a paciente ser idosa e portadora de diabetes, é reincidente, além de não ter havido a demonstração de que a sua condição de saúde atualmente possa ser agravada pelo risco de contágio pela Covid-19, não se verificando a ocorrência de manifesta ilegalidade, pois o art. 5º da Resolução n. 62 do CNJ dispõe que cabe ao magistrados sopesar a situação em observância ao contexto local de disseminação do vírus.
    3. Agravo regimental improvido”.
    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual a defesa sustenta que a paciente está “presa, embora faça parte do grupo de risco da COVID-19, uma vez que é IDOSA e possui DIABETE CRÔNICA. Ainda, está reclusa por crime que não envolve violência ou grave ameaça”.
    Assevera que a “Organização Mundial de Saúde reconheceu que o surto do novo coronavírus (2019-nCoV) constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), em 30 de janeiro de 2020 e, em 11 de março de 2020, caracterizá-lo como pandemia, sendo necessário o olhar especial para as pessoas que se enquadram no grupo de risco”. 
    Alega que “a transmissão do novo Coronavírus ocorre por meio de contato pessoal ou com superfícies contaminadas, a partir de gotículas respiratórias da saliva ou de secreções da tosse ou espirro, sendo que as principais medidas de prevenção passam por evitar a aglomeração de pessoas e o contato físico, além de higienização constante das mãos. 
    É também fato notório que os estabelecimentos penais paulistas contam com superlotação e racionamento de água, sendo que as referidas recomendações não podem ser cumpridas naqueles locais 
    Essa é a situação da paciente que possui DIABETE CRÔNICA e é IDOSA. 
    Somada a isso, está a falta de alimentação adequada, dificuldade na dispensação de medicamento, pouco ou nenhum acompanhamento médico, péssimas condições de habitabilidade das celas e locais comuns dos presídios, inexistência de aquecimento da água para banho e restrição de acesso a itens básicos de higiene e material de limpeza. 
    Esse quadro torna imprescindível a liberação do paciente, sob pena de condená-lo à morte no sistema penitenciário” (sic).
    Eis o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Pelo exposto, requer, em caráter liminar e definitivo, a aplicação do disposto no artigo 5º da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, antecipando-se a saída da paciente, impondo-se a sua prisão domiciliar até posterior normalização da situação sanitária”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. Ao indeferir o requerimento de prisão domiciliar à paciente, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal de São Paulo/SP afirmou:
     “Verifico não ser o caso de concessão dos pedidos. Em primeiro lugar, anoto que a decisão proferida pelo pleno do E. STF, na ADPF 347, em 18 de março de 2020, não referendou a decisão monocrática do Min. Marco Aurélio Mello. 
    Por sua vez, a Resolução n° 62 do Conselho Nacional de Justiça trata-se de recomendação e, como tal, não possui caráter vinculante, sendo necessária, portanto, a análise de cada caso concreto, a fim de se verificar a adequação ou não do regime domiciliar. 
    Assim, vê-se que a sentenciada foi condenada e cumpre pena de mais de 7 (sete) anos de reclusão por crime equiparado a hediondo, consistente em tráfico de drogas, com previsão de término de cumprimento de pena em 2026, em regime fechado e sem lapso para qualquer benefício. 
    E, ainda, não se comprovou se tratar de pessoa inserida nos grupos de risco da doença, sendo certo as visitas nas unidades prisionais paulistas estão suspensas a fim de justamente preservar a saúde da população carcerária e a disseminação do vírus, não havendo registro oficial de casos do COVID-19 no estabelecimento prisional em que se encontra a sentenciada. 
    Não se pode, dessa forma, a pretexto de preservar, eventualmente, a saúde da sentenciada, com mais de 60 (sessenta) anos de idade, expor toda a sociedade aos riscos inerentes à soltura de presos ainda em processo de ressocialização, mormente em se tratando de delito de tráfico de drogas, à vista dos efeitos nocivos à saúde pública que produz, além de fomentar a prática de diversos outros delitos. 
    Assim, diante do acima exposto, indefiro o pedido de prisão albergue domiciliar ou antecipação de saída formulado por ANA ANETE ALVES DO NASCIMENTO, CPF: 045.192.858-01, RG: 16362148, RJI: 170491484-86, Penitenciária Feminina de Santana”.
    8. No voto condutor do julgado objeto da presente impetração, o Ministro Nefi Cordeiro assentou:
    “A agravante reitera as razões do writ, alegando que a concessão da ordem se faz necessária, pois é idosa e portadora diabetes, pertencendo ao grupo de risco, fazendo jus ao cumprimento de pena em regime aberto domiciliar.
    A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 73-76):
    [...] Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 33): (...)
    Consta do acórdão que a paciente cumpre pena definitiva de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, pelo delito de tráfico de drogas.
    Em síntese, a defesa busca a aplicação da Recomendação 62/CNJ, alegando enquadramento da paciente em grupo de risco (idosa e portadora de diabetes) e a inadequação do sistema carcerário paulista, por superlotação e racionamento de água.
    Aponta, ainda, que não há violência ou grave ameaça no crime cometido.
    Portanto requer, inclusive liminarmente, a concessão da custódia domiciliar.
    Indeferida a liminar e prestadas informações, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento ou denegação da ordem.
    É o relatório.
    DECIDO.
    Como relatado, busca a defesa a substituição do regime prisional fechado da paciente pela custódia domiciliar com esteio na pandemia da Covid-19.
    O pedido foi indeferido pela Corte a quo pelos seguintes fundamentos (fls. 34-35):
    ‘Ao indeferir o pedido, a M3/14. Juíza do DEECRIM da 14 RAJ São Paulo expôs que o pleno do Supremo Tribunal Federal não referendou a liminar concedida na ADPF 347, que trata do estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário, prosseguiu apontando a carência de competência jurisdicional do CNJ. A respeito dos fatos, reconheceu que a paciente desconta pena de mais de 7 anos de reclusão, em regime fechado, por crime equiparado a hediondo, com término de cumprimento previsto para 2026, sem que tenha alcançado lapso para a obtenção de qualquer benefício. Destacou, ainda, não se ter comprovado que integra grupo de risco da doença, cuja transmissão vem sendo evitada pelas autoridades públicas mediante adoção de uma série de medidas para proteção da população carcerária, inexistindo notícia de qualquer contaminação no estabelecimento prisional onde a paciente se encontra recolhida. Concluiu que a pandemia não autoriza a saída antecipada de condenada, ainda em processo de ressocialização pelo crime de tráfico de drogas, o qual produz efeitos nocivo
    Observo que ao analisar os novos documentos juntados pela defesa, no processo de execução, a autoridade impetrada manteve sua decisão, destacando que, em pedido genérico baseado em simples listagem, não foi comprovado que a paciente integra grupo de risco, pois ausente laudo médico com diagnóstico da suposta doença crônica (fls. 198/199 dos autos da Execução).
    Na situação em análise, a paciente é reincidente específica e desconta desde 07.11.2017, em regime fechado, pena definitiva de 7 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, imposta pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, com término de cumprimento previsto para 2026.
    A despeito dos 61 anos de idade, há dúvida quanto à comorbidade alegada pela Defensoria Pública, pois na peça de fls. 164, menciona diagnóstico de diabetes, mas na listagem que se juntou, especificamente às fls. 166, se refere que a paciente sofra de hepatite.
    Ademais, como bem fundamentado pela autoridade impetrada, a lista genérica com relação de detentas supostamente acometidas de doenças crônicas não é documento hábil a comprovar a alegação apresentada.
    Por outro lado, ANA ANETE é reincidente específica na conduta de traficar, não sendo recomendada soltura neste momento em que ainda tem longa pena a cumprir.
    Também inexiste notícia de contaminação no estabelecimento prisional onde a executada se encontra recolhida, podendo a decisão judicial ser reavaliada caso modificadas as circunstâncias fáticas’.
    A crise mundial da Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país, e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento - a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco.
    Nesse momento, configurado o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão encarcerado merece diferenciada compreensão a manutenção do regime para cumprimento da pena.
    Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão.
    Nesse sentido a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, art. 5º: [...]
    Como adiantado em liminar, as instâncias ordinárias entenderam não ser cabível a concessão de liberdade com base na Recomendação 62/CNJ, em virtude do regime fechado, sem que tenha alcançado lapso para a obtenção de qualquer benefício, além da ausência de comprovação da comorbidade alegada, não foi comprovado que a paciente integra grupo de risco, pois ausente laudo médico com diagnóstico da suposta doença crônica.
    Apontou-se também que o poder público vem adotando medidas para proteção da população carcerária, inexistindo notícia de qualquer contaminação no estabelecimento prisional onde a paciente se encontra recolhida.
    Desse modo, apesar de a paciente possuir 62 anos (fl. 9), é reincidente (fls. 11-16), e não houve a demonstração de que a sua condição de saúde atualmente possa ser agravada pelo risco de contágio pela Covid-19, não se verificando a ocorrência de manifesta ilegalidade, pois o art. 5o da Resolução n. 62 do CNJ dispõe que cabe ao magistrados sopesar a situação em observância ao contexto local de disseminação do vírus.
    Ante o exposto, denego o habeas corpus. [...] 
    Como se vê, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois devidamente fundamentada no sentido de que, apesar de a paciente ser idosa e portadora de diabetes, é reincidente (fls. 11-16), além de não ter havido a demonstração de que a sua condição de saúde atualmente possa ser agravada pelo risco de contágio pela Covid-19, não se verificando a ocorrência de manifesta ilegalidade, pois o art. 5º da Resolução n. 62 do CNJ dispõe que cabe ao magistrados sopesar a situação em observância ao contexto local de disseminação do vírus.
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental” (grifos nossos).
    9. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie vertente, apesar da idade da paciente, a impetrante não instruiu a impetração com laudo médico que comprove ser portadora de diabetes ou que o alegado quadro clínico não possa ser tratado na unidade prisional. Ao apreciar a pretensão defensiva, o Tribunal de Justiça paulista pontuou:
     “[A]o analisar os novos documentos juntados pela defesa, no processo de execução, a autoridade impetrada manteve sua decisão, destacando que, em pedido genérico baseado em simples listagem, não foi comprovado que a paciente integra grupo de risco, pois ausente laudo médico com diagnóstico da suposta doença crônica. 
    A despeito dos 61 anos de idade, há dúvida quanto à comorbidade alegada pela Defensoria Pública, pois na peça de fls. 164, menciona diagnóstico de diabetes, mas na listagem que se juntou, especificamente às fls. 166, se refere que a paciente sofra de hepatite. Ademais, como bem fundamentado pela autoridade impetrada, a lista genérica com relação de detentas supostamente acometidas de doenças crônicas não é documento hábil a comprovar a alegação apresentada” (grifos nossos).
    Incabível, portanto, cogitar-se de flagrante ilegalidade na espécie vertente. 
    Ressalte-se inexistir impedimento a que, considerados eventuais novos elementos probatórios, a defesa submeta ao juízo de origem o pedido para reavaliação da situação do estado de saúde da paciente.
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora